Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-08.2017.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-08.2017.8.14.1979

APELANTE: CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO, JOSE ELSON GEMAQUE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO IV E §6º, E ART. 288 DO CPB.
RECURSO DE CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO
: OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE FURTO FAMÉLICO, EM FACE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
RECURSO DE JOSÉ ELSON GEMAQUE
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE OS TRÊS DENUNCIADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TESE RECHAÇADA. INVERSÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. CABIMENTO. MAJORANTE NÃO RECONHECIDA EXPRESSAMENTE PELO JUIZ, PORÉM, EQUIVOCADAMENTE APLICADA A QUANDO DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INIDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA, MAS NÃO ÀQUELE PATAMAR MÍNIMO, DIANTE DA PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. ALTERAÇÕES DA REPRIMENDA ESTENDIDAS DE OFÍCIO AO CORRÉU CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO.
RECURSO DE CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DE JOSÉ ELSON GEMAQUE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso IV e 115 do CPB, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO tão somente em relação ao crime do art. 288

do CPB.

2. Não procede a alegação de insuficiência probatória em relação ao crime de furto qualificado, sob alegação da ocorrência de furto famélico em razão do estado de necessidade, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelas declarações da vítima e das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes. Ademais, incabível a alegação de furto famélico por estado de necessidade, pois a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu – pescador artesanal – não possuía outros meios de saciar a sua fome ou de sua família, que não furtando gado. Ademais, a quantidade de carne apreendida (um quarto de carne de gado da raça bubalina), excede, em muito, o necessário para seu consumo imediato próprio.

3. O crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, em nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem. Na hipótese vertente, restou caracterizado que os réus já tinham a posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, tendo sido flagrados já fora da fazenda, quando estavam esquartejando o animal, sendo indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa.

4. De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de associação criminosa, é necessária, além do concurso de pelo menos três pessoas e da finalidade do cometimento de crimes, a estabilidade e permanência da associação criminosa, o que não ocorre no presente caso, no qual não há provas robustas quanto à existência de uma organização permanente e estável dos três réus, com programa antecipadamente preparado para a prática de delitos.

5. Em que pese o juiz não haver reconhecido a majorante do repouso noturno, por entender que ela não restou devidamente comprovada nos autos – diante dos depoimentos colhidos, os quais relatam que o crime ocorreu por volta das 17h da tarde – ele, equivocadamente, aplicou a referida causa de aumento ao realizar a dosimetria da pena, de modo que sua exclusão é medida que se impõe.

6. A devida correção, por esta Corte de Justiça, de algumas circunstâncias judiciais inidoneamente fundamentadas pelo juiz
a quo
, autoriza a redução da pena fixada ao apelante JOSÉ ELSON GEMAQUE, mas não ao patamar mínimo legal, diante da persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. Inobstante a não insurgência da defesa do réu Cleiton de Jesus do Vale Ribeiro em relação à dosimetria da pena, mas considerando a idêntica situação fático-jurídica dos dois apelantes, e levando em conta que a pena é matéria de ordem pública, estendo, de ofício, as alterações da pena ora procedidas a este apelante.

8. Pena dos réus redimensionadas para o mesmo
quantum
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

9. RECURSO DE JOSÉ ELSON GEMAQUE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10. RECURSO DE CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DESTE RÉU APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 288 DO CPB, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ ELSON GEMAQUE
; bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DESTE RÉU APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 288 DO CPB
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO e JOSÉ ELSON GEMAQUE, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal do Termo de Santa Cruz do Arari/PA, que os condenou à mesma pena total de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 155, §4º, inciso IV e §6º c/c art. 288, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que em data, horário e local incerto, perdurando até o dia 06.01.2017, na cidade de Santa Cruz do Arari (Termo Judiciário da Comarca de Cachoeira do Arari/PA), os acusados, juntamente com o corréu Pedro Paulo dos Santos, associaram-se para o fim específico de praticar crimes de furto de semoventes domesticáveis de produção (gado e búfalos) em propriedades rurais ribeirinhas. Na data supracitada, por volta 18h00, na Fazenda “São Marcelo”, localizada no Rio Anajás, os acusados, agindo com identidade de propósitos e unidade de designíos, subtraíram, em proveito comum, um semovente domesticável de produção, abatido e dividido em quartos, da raça bubalina. Segundo apurou-se, os indiciados, de forma reiterada, aproveitam-se da extensão territorial e da dificuldade de locomoção típica da região marajoara, e de posse de uma embarcação, prevalecem-se do período de repouso noturno, quando a vigilância das propriedades rurais é reduzida, para ingressarem em imóveis, abaterem os semoventes, gado ou búfalo, dividindo-o em partes para vendê-los a comerciantes. No dia dos fatos, os acusados aguardaram o anoitecer e ingressaram na propriedade rural “São Marcelo”, visando subtrair os semoventes.

Prossegue a exordial narrando que, contudo, eles foram surpreendidos por vaqueiros da fazenda logo após terem abatido e dividido uma rês da fazenda. Os vaqueiros entraram em contato com a Polícia Militar local que se deslocou de lancha até a propriedade e realizou a prisão de ambos, conduzindo-os até a Delegacia de Polícia.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO
almeja sua absolvição
em relação a ambos os crimes, por ter agido em
estado de necessidade, tratando-se, assim, de furto famélico
, bem como, por não
restarem comprovados os requisitos necessários para a configuração do crime de associação criminosa
.

Por sua vez, a defesa do apelante JOSÉ ELSON GEMAQUE
almeja sua absolvição em relação ao delito de associação criminosa
, eis que não restou caracterizado o vínculo estável e permanente entre os réus para o cometimento de crimes.

Pede, ainda, a
desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado
, assim como o
afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno
.

Pleiteia, por fim, a
fixação da pena-base do crime de furto no patamar mínimo legal
, com a consequente
imposição do regime semiaberto
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento dos apelos,
apenas para que os réus sejam absolvidos do crime de associação criminosa, bem como, para que tenham suas penas-base redimensionadas para mais próximo do mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

APELO DE CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO

1. Da Declaração,
De Ofício
, da Prescrição Intercorrente em Relação ao Crime do Art. 244-B do ECA

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo interposto pela defesa deste réu, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente
em relação ao crime do art. 288 do CPB
.

Isto porque, às fls. 661/677

dos autos (ID nº 6389132), vê-se que a sentença foi proferida em 16.09.2019, e publicada em 20.09.2019 (de acordo com o comprovante de envio de matéria sob ID nº 6389132, que atesta o envio da sentença para publicação, pela Secretaria da Vara, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão para o crime de associação criminosa
.

O apelante recorreu do
decisum
em 13.02.2020 (fl. 721 – ID 6389136). A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, eis que o RMP tomou ciência da sentença e não interpôs qualquer recurso.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV do CPB,
seria, a princípio, de 08 (oito) anos
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 anos
– vide carteira de identidade à fl. 87 dos autos digitalizados (ID nº 16140631) – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos
.

Assim sendo, da
data da publicação da sentença condenatória (20.09.2019), sob ID nº 6389132,
até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 09.11.2023, transcorreu um período de aproximadamente 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, tendo a
prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorrido em 19.09.2023
, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO,
DE OFÍCIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante CLEITON DE JESUS DO VALE RIBEIRO
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
,
tão somente em relação ao delito do art. 288 do CPB (associação criminosa)
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal apenas no tocante ao crime de furto.

2. Da Almejada Absolvição do Delito de Furto Qualificado

A defesa deste apelante
almeja sua absolvição
, por ter o réu agido em
estado de necessidade, tratando-se, assim, de furto famélico
.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão (ID. 16140626) - pág. 05 e de entrega (ID. 16140627) - pág. 11, bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Rodolfo Eugênio Fonseca Nunes declarou, em Juízo:

“(...) Que é proprietário da Fazenda São Marcelo localizada no município de Santa Cruz do Arari; que o fato vem ocorrendo rotineiramente, no caso roubo de gado em sua propriedade; que em 06 de janeiro de 2017, por volta de 17:30h, o seu funcionário Nilton foi avisado, via telefone, pelo vizinho que havia ocorrido um roubo na sua fazenda e que o pessoal havia flagrado esses três elementos na sua fazendo conhecidos como POLECO (Pedro Paulo dos Santos), ZÉ BUCHO (José Elson Gemaque) e GALO (Cleiton de Jesus do Vale Ribeiro); que os três tinham capturado um animal de dentro da sua cerca e conduziram, para fora da sua cerca, até a beira do igarapé e tinham batido a res e estavam tirando o couro do animal; que o vizinho de nome Jailson foi quem avisou seu funcionário via telefone; que seu funcionário foi até o local indicado e se deparou com as três pessoas que estavam fazendo o processo para a retirado do couro do animal; que seu funcionário os encontrou por volta das 18h da tarde; que primeiro eles debandaram o animal para depois que atravessassem o rio retirassem o couro; que seu funcionário encontrou eles ainda debandando o animal; que seu funcionário acionou polícia e eles se deslocaram até o local onde prenderam os três elementos; que ajudou a polícia a se deslocar até sua fazenda; que antes desse dia já havia acontecido em torno de cinco vezes o delito mas nunca conseguiam dar o flagrante; que nessa região é rotineira a pratica desse crime; que já tinha ouvido falar de POLECO e ZÉ BUCHO; que ouviu falar que GALO trabalhou em uma fazenda chamada Espirito Santo e que ele tinha feito um furto na fazenda; os outros dois são conhecido pelo furto de gado; que os acusados não estavam armados quando foram pegos; que sua fazenda cria búfalo; que os acusados pegaram um cavalo na fazenda vizinha, abriram a porteira da sua fazenda e levaram o búfalo até a beira do igarapé; que eles subtraíram um animal com a marcação da fazenda; que teve um prejuízo financeiro e moral; que eles moram na região do Jenipapo e são conhecidos por essa prática; que teve um prejuízo entorno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (...)”.

A testemunha PM Ângelo do Socorro Ferreira Dantas relatou, em Juízo:

“(...) que foi acionado por telefone pela fazenda, sendo informados que na fazenda tinham pego três elementos furtando gado; que se deslocaram até a fazenda e lá encontram os três já detidos pelos funcionários da fazenda; que então efetuaram a condução deles para Cachoeira; que tinha uma res abatida; que eles estavam de canoa; que a canoa ficou na fazenda; que já soube que os três já foram presos outras vezes pelo mesmo crime; que os acusados falaram que foram pescar, mas com estava difícil o peixe resolveram pegar a res. (...)”

A testemunha PM Isac de Azevedo Cunha narrou, em Juízo:

“(...) que participou da diligência que prendeu os acusados; que os três acusados foram encontrados furtando res na fazenda; que pediu que a equipe trouxesse os acusados para os procedimentos legais em Cachoeira; que identificaram as res como sendo da fazenda do seu Marcelo; que com os acusados foi encontrado cordas e um machado; que como alaga em determinadas épocas do ano a região, o acesso fica mais fácil por canoas, que foi como os denunciados chegaram na fazenda; que reconhece POLECO e ZÉ BUCHO como furtadores de gado; que o terceiro começou a prática agora. (...)”

A testemunha Nilton Raimundo Rodrigues da Silva afirmou, em Juízo:

“(...) que é funcionário da fazenda São Marcelo; que trabalha aproximadamente três anos e meio; que trabalha com 2400 reses e 500 bezerros; que estava no campo fazendo apertação de gado e Seu Izailton da fazenda vizinha ligou informando que tinham pegado uns animais da fazenda; que tinham pego um bubalino; que acionou o dono da fazenda que avisou a polícia que se deslocou para a fazenda; que estava com outros dois funcionários Pedro Martins e Mike Amaro; que surpreenderam os três enquanto eles queriam embarcar a rese; que só conhece o GALO; que não conhece os demais; que ouviu falar que o ZÉ BUCHO era conhecido como bovineiro; que a rese tinha em torno de 400kg. (...)”

Portanto, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Incabível a alegação de furto famélico por estado de necessidade, pois, é sabido que, para o reconhecimento desta excludente de ilicitude, deve haver a comprovação da condição extrema do agente, de modo que ele não teria outra forma de agir para satisfazer a sua carência alimentar.

Ocorre que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu – pescador artesanal – não possuía outros meios de saciar a sua fome
ou de sua família, que não furtando gado. Ademais,
a quantidade de carne apreendida (um quarto de carne de gado da raça bubalina), excede, em muito, o necessário para seu consumo imediato próprio
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. INOCORRENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando a parte ré é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes. 2.
Para o reconhecimento do estado de necessidade pelo furto famélico deve haver a comprovação da condição extrema do agente, ou seja, há de ser demonstrado que não teria outra forma de agir para satisfazer a sua carência alimentar, o que não restou evidenciado nos autos
. 3. Apesar do quantum da pena corporal fixada - que permitiria, em tese, a fixação do regime inicial aberto - tratando-se de sentenciado reincidente e com maus antecedentes, autoriza-se a manutenção do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2º, alínea 'c', e §3º, do CP. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1741499, 07045866420238070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO. ABIGEATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SANÇÃO NÃO APLICADA NA SENTENÇA, QUE SEQUER, DIGA-SE, É COMINADA PARA O TIPO PENAL EM COMENTO. AUSÊNCIA REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CARACTERIZADA. Preliminar arguida no parecer do Ministério Público acolhida. Recurso de apelação conhecido em parte quanto as demais pretensões recursais. 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. Os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação corroborados pela confissão dos réus, em juízo, tem força de demonstrar a materialidade do delito e que a sua autoria recai sobre os réus, não assistindo razão à Defesa quando afirma a ausência de prova suficiente para amparar o veredicto condenatório.
CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. DESACOLHIDA. Além de não ter sido demonstrada a existência de perigo atual que justificasse o sacrifício de bem alheio, a quantidade de carne subtraída extrapolava e em muito o necessário para saciar eventual fome dos meliantes, dando conta, assim, essa quantidade, que a carne não serviria a uma necessidade imediata, mas que seria estocada para utilização futura, circunstâncias que afastam a excludente.
DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. Quantum de pena aplicado a cada um dos réus é adequado ao caso concreto. 3. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA ACOLHIDA, APELO PARCIALMENTE CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PRETENSÕES RECURSAIS E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70082303934, Sexta Câmara Criminal, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em: 10-12-2020).

Inviável, assim, o pleito absolutório postulado pela defesa do réu.

APELO DE JOSÉ ELSON GEMAQUE

1. Da Almejada Absolvição Pelo Delito de Associação Criminosa

Por sua vez, a defesa deste apelante
almeja sua absolvição em relação ao delito de associação criminosa
, eis que não restou caracterizado o vínculo estável e permanente entre os réus para o cometimento de crimes.

Este argumento
possui procedência
.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de associação criminosa, é necessário que haja o concurso de pelo menos três pessoas, além, também, da finalidade dos agentes voltada ao cometimento de delitos e da
exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa
.

Ocorre que, no presente caso, não ficou provado, no decorrer da instrução criminal, que os réus possuíam associação estável com o fim de praticar crimes, nos moldes do art. 288 do CPB.

Em todo caderno processual, apesar de a vítima e as testemunhas relatarem que conheciam os réus Pedro Paulo dos Santos e José Elson Gemaque por anteriores furtos de gado, eles não deixam claro o envolvimento do terceiro elemento necessário para a configuração da associação criminosa, qual seja, Cleiton de Jesus, tendo, inclusive, uma das testemunhas afirmado que ele “teria começado agora”, e a vítima, relatado que, segundo ouviu dizer, Cleiton de Jesus teria furtado uma fazenda em que trabalhara anteriormente.

Nota-se que apesar da associação de três pessoas, não há provas robustas da existência de fosse uma organização permanente e estável, com programa antecipadamente preparado para a prática de delitos, de modo que não resta caracterizado o ilícito penal em tela, como bem afirma o causídico. Tudo o que se sabe é que os três se reuniram, naquele dia, para praticar o furto de semoventes, o que é insuficiente para se ter a certeza quanto à existência de uma associação criminosa.

Assim, é forçoso concluir que as provas dos autos não são suficientes para condenação dos apelantes pela associação criminosa, tendo agido com desacerto a autoridade
a quo
quando entendeu por suas condenações por esse delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA - ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO - ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PELA CONDENAÇÃO REMANESCENTE. PROCEDÊNCIA. 1. Para configuração do delito autônomo de associação criminosa, se faz imprescindível a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, cujo objetivo é a prática indeterminada de crimes. 2. In casu, a participação da apelante se deu de forma equivalente à figura conhecida vulgarmente como "mula" nos crimes de tráfico de drogas, de sorte que esta serviu unicamente para transportar, mediante paga, as armas de uso restrito ao destino estipulado, sendo tal condição, por si só, insuficiente para configurar o delito do artigo 288, do Código Penal. 3. Portanto, ainda que exista um grupo de pessoas em aparente esquema de tráfico de armas, havendo fortes indícios disso nos autos (v.g. quantidade de armas de uso restrito apreendidas, filmagens etc.), a ausência de prova cabal do vínculo estável e permanente entre a ré e os demais leva à conclusão de que o crime do artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, sob a ótica da apelada, foi cometido em concurso eventual agentes, não havendo que se falar em associação criminosa. 2. Recurso conhecido em parte, e nesta, provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804792-20.2021.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023)

PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTIGOS 288 E 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, em especial pelo depoimento da vítima e da testemunha, aliados ao reconhecimento do réu como condutor do veículo utilizado no crime e às imagens das câmeras de segurança da região. A palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso. Apesar de os acusados, em juízo, confirmarem a existência de relações de amizade e/ou familiares, não restou demonstrada, de forma irrefutável, a associação estável e permanente de ao menos três integrantes para práticas criminosas. Mantém-se, portanto, a absolvição do crime de associação criminosa por insuficiência de provas. Presente fundada dúvida quanto à autoria do crime de roubo circunstanciado imputado a um dos acusados na denúncia, mantém-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Adequado o critério que aplica 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, comprovado que o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos, conforme previsto no artigo 65, I, do Código Penal. Recursos do réu Nilson e do Ministério Público desprovidos. Parcialmente provido o do réu Edson para diminuir a pena. (TJDFT - Acórdão 1278748, 00003604220198070019, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a incerteza quanto a um vínculo preexistente entre os três réus para a prática de diversos crimes – eis que ausentes quaisquer informações sobre a permanência e estabilidade de suposto vínculo – impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, dado que a sentença exarada não está em conformidade com o conjunto probatório contido nos autos.

Desta feita, hei por bem
ABSOLVER o réu JOSÉ ELSON GEMAQUE do crime de associação criminosa (art. 288,
caput,
do CPB), deixando de estender tal absolvição ao apelante Cleiton de Jesus, dada a prescrição superveniente anteriormente declarada em relação a este delito.

2. Da Requerida Desclassificação Para o Delito de Furto Tentado

Pede a defesa de José Elson, ainda, a
desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado
.

Aqui
não lhe assiste razão
.

Dos depoimentos alhures transcritos, não se pode dizer que houve, tão somente, tentativa de furto, pois, nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de furto consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, mesmo que a mesma não seja mansa e pacífica, e a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o réu teve a posse da
res furtiva,
ainda que por um breve espaço de tempo, tendo sido flagrado fora da porteira da fazenda, na beira do igarapé, quando havia acabado de esquartejar o gado, ele obviamente já consumou o furto, pois é indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si, a reforçar a superação de todas as etapas do processo executório.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4.
Omissis.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Por conseguinte,
não há que se falar, igualmente, em desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada
.

3. Da Exclusão da Majorante do Repouso Noturno

Pugna, também, pelo
afastamento da majorante do repouso noturno
.

Este pleito merece provimento
.

Em que pese o juiz não haver reconhecido a referida majorante, por entender que ela não restou devidamente comprovada nos autos – diante dos depoimentos colhidos, os quais relatam que o crime ocorreu por volta das 17h da tarde –
ele, equivocadamente, aplicou a causa de aumento ao realizar a dosimetria da pena, de modo que sua exclusão é medida que se impõe, e deve ser estendida, de ofício, ao apelante Cleiton de Jesus do Vale Ribeiro
.

Tal correção será feita ao final do tópico relativo à pleiteada correção da pena-base.

4. Da
Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Pleiteia a defesa, por fim, a
fixação da pena-base do crime de furto no patamar mínimo legal
, com a consequente
imposição do regime semiaberto
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

A)
“
DO RÉU – JOSÉ ELSON GEMAQUE, vulgo “ZÉ BUCHO”

A.1) FURTO QUALIFICADO

1.
PENA BASE
.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1
Culpabilidade DESFAVORÁVEL,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2
Antecedentes FAVORÁVEIS,
pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão constante nos autos;

1.3
Conduta Social FAVORÁVEL
, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4
Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5
Motivo do crime

DESFAVORÁVEL
, pois os crimes contra o patrimônio têm como objetivo auferir vantagem econômica indevida;

1.6
Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL,
pois

dado o lugar do crime (zona rural com ausência das autoridades da segurança pública), além disso, o concurso de pessoas para a prática do crime corroborando para a criminalidade é elevado e precisa ser combatido com firmeza.

1.7
Consequências do crime DESFAVORÁVEIS,
pois, a vítima não recuperou o bem subtraído, essas ocorrências alimentam a sensação de desordem, impunidade e a cultura de que é natural nos campos do Marajó viver-se de furto de gado, já se criou, até, um eufemismo para ladrão, BOVINEIRO.

1.8
Comportamento das Vítima DESFAVORÁVEL (ao réu),
pois
a vítima apenas exerce uma atividade lícita, no caso, a criação de búfalos.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 225 (duzentos e vinte cinco) dias-multa.

2.
AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes ou atenuantes.

3.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há de diminuição de pena.

Há a causa de aumento de pena prevista § 1
º
do art. 155 do Código Penal – repouso noturno -, pelo que aumento a pena aplicada em um 1/3 (um terço),
passando a 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 300 (trezentos) dias-multa.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas a sua
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências
do crime, bem como, o comportamento da vítima
, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, pois o réu subtraiu semovente domesticável de produção, abatendo e dividindo-o em partes ainda perto do local da subtração.

Ressalte-se que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta justificativa, que consistiria, a princípio, na qualificadora do §6º. Todavia, é cediço que, tratando-se de furto duplamente qualificado, a jurisprudência pátria permite que uma seja considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, e a outra seja sopesada para qualificar o furto,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, § 4º, I, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. PERMITE-SE QUE UMA SEJA CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, E A OUTRA PARA QUALIFICAR O FURTO. PENA BASE AFERIDA DE MANEIRA IDÔNEA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA. PRECEDENTES STJ - – DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - Quanto a dosimetria implementada, conveniente observar que sua individualização seria uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada; II - Na hipótese, observou-se que o juízo incrementou a pena base em 11 meses, utilizando-se de uma das qualificadoras (arrombamento). De sorte que presentes duas qualificadoras, permite-se que uma seja considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, e que a outra seja sopesada para qualificar o furto. Precedentes STJ. III – Destarte, verificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo do recorrente como o autor do evento reprovável. Assim, o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie. IV - Em face do exposto, segue o recorrente condenado às penas de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal. V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001401-36.2011.8.14.0017 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022)

Em relação aos
antecedentes criminais
, não há notícias, nos autos de sentença condenatória transitada em julgado, de modo que esta circunstância lhe é favorável.

No tocante à
personalidade e à conduta social
do réu, ao contrário do que entendeu o magistrado
a quo
, entendo que não há elementos nos autos suficientes a permitir uma correta valoração das referidas circunstâncias.

Os
motivos do crime
são comuns à espécie.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as como desfavoráveis, visto que o réu praticou o crime após premeditadamente invadir a fazenda da vítima, esperando o momento para passar o bubalino pela porteira e, assim, abatê-lo.

As
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, pois, apesar de ser sabido que a perda patrimonial é inerente ao crime de furto, deve-se considerar, no caso em tela, a considerável perda patrimonial da vítima, pois, conforme alhures mencionado, a
res furtiva
não recuperada consistia em um
semovente bubalino
– que, sabe-se, possui alto valor comercial, sendo claro o expressivo prejuízo suportado pela vítima, extrapolando, assim, o resultado previsto a crimes dessa espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após a nova valoração das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que, de fato, a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, pois estabelecida sem a observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fora ela fixada em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
, isto é, no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, que vai de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, e diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis e uma neutra,
estabeleço a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição e/ou aumento, considerando a exclusão da majorante do repouso noturno equivocadamente aplicado pelo juiz
a quo.

Por conseguinte, resta a
pena final definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Fixo o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Inobstante a não insurgência do réu Cleiton de Jesus do Vale Ribeiro em relação à dosimetria da pena, mas considerando a idêntica situação fático-jurídica dos dois apelantes, a quem o magistrado, inclusive, havia cominado igual reprimenda final, e levando em conta que a pena é matéria de ordem pública,
estendo, de ofício, as alterações ora procedidas ao apelante Cleiton de Jesus do Vale Ribeiro
, no sentido de alterar-lhe a pena-base (sem a necessidade de refazê-la, eis que, como dito, as circunstâncias judiciais são idênticas a de José Elson), bem como, excluir a majorante do repouso noturno, fixando a ele a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e:

- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JOSÉ ELSON GEMAQUE, para absolvê-lo do crime de associação criminosa, bem como, excluir a majorante do repouso noturno e diminuir sua pena-base, fixando sua pena definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

- NEGO PROVIMENTO ao recurso de Cleiton de Jesus do Vale Ribeiro, para absolvê-lo do crime de associação criminosa, porém, DE OFÍCIO,
declaro extinta a punibilidade deste apelante tão somente em relação ao delito do art. 288 do CPB (associação criminosa)
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, bem como, também de ofício, excluo a majorante do repouso noturno e diminuo sua pena-base, fixando sua pena definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024